Tribunal: TJMT
Processo: 1010658-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010658-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TEILON AUGUSTO DE JESUS - CPF: 020.594.611-97 (ADVOGADO), JOICE MARIA VASCONCELOS KERSCHNER - CPF: 006.134.511-39 (AGRAVANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - CPF: 111.615.821-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO – CADASTRO RESERVA - RELEVÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Joice Maria Vasconcelos Kerschner
, contra decisão interlocutória (id.
130685683
) que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na imediata nomeação da Agravante no cargo de
professora de educação básica/pedagogia.

Sustenta o Agravante (id. 7272125) que logrou êxito em se classificar na 60a (sexagésima) colocação para Professor de Educação Básica / Pedagogia - Juína, para o qual foram ofertadas vagas de cadastro de reserva.

A agravante opôs embargos de declaração (id no 131739731) que foram rejeitados. (id no 137115661).

Alega que na r. decisão agravada, há menção a medida liminar compreendendo a nomeação da impetrante para ocupar o cargo público que almeja, não havendo fundamentação acerca do de expedição de ofício para a Diretora Regional de Educação do Polo de Juína/MT.

Por fim, pugna pela reforma da r. decisão impugnada, para que seja determinada a expedição de ofício para a Diretora Regional de Educação do Polo de Juína/MT, Janaina Solano Gomes Scamparini (
jna.DRE@educacao.mt.gov.br
), com o objetivo e

apresentação das informações requeridos e negadas pela impetrante antes do ajuizamento do presente mandado de segurança. Com base nesses fundamentos, requer seja dado provimento ao presente agravo interno.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso deixou de apresentar contrarrazões. (id. 155597675)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido liminar, consubstanciado na imediata nomeação da Agravante no cargo de
Professora de Educação básica/pedagogia

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Insurge-se o Recorrente, ao fundamento de que se encontram demonstrados a relevância da fundamentação bem como a ineficácia da medida acaso deferida ao final, a justificar a concessão da liminar.

Sem razão a Agravante.

Consoante ressaltado na decisão agravada, a candidata aprovada dentro do número de vagas possui direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do concurso.

Entretanto, o indeferimento da liminar fora justificado em razão da não demonstração, estreme de dúvidas, da preterição na nomeação.

A vacância de um cargo
da Agravante no cargo de
professora de educação básica/pedagogia não corrobora a pretensão.

De mesmo modo, como bem pontuado na decisão atacada, o simples fato de o lotacionograma prevê vagas em aberto para professor no Estado de Mato Grosso (vacância do cargo), por si só, não implica no reconhecimento do direito à nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, pois, além da necessidade do serviço, a convocação trata-se de ato discricionário da Administração, em consonância a critérios de conveniência, oportunidade e dotação orçamentária.

Destarte, como é cediço, a nomeação dos candidatos aprovados, dentro do prazo de validade do concurso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.

A propósito:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AGRAVO INTERNO DA FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE - FUNDAÇÃO CASA - SP DESPROVIDO.

(...)
a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é a de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame, possui direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do concurso
. (...)” (AgInt no AREsp 1170328/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019)

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DISPOSTAS NO CERTAME.

EXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEVIDAMENTE MOTIVADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. (...) Como tem entendido o Supremo Tribunal Federal com base no Tema 784 (RE 837.311) de sua jurisprudência, "o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. A ausência de nomeação do candidato nessas circunstâncias configura preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração".

(...), o STF decidiu, em julgado exarado sob o rito da Repercussão Geral, que os candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no Edital de abertura de concurso público para provimento de cargos têm direito subjetivo à nomeação e que
a Administração tem o dever de nomear até o prazo final de validade do concurso, salvo situações excepcionais devidamente motivadas.
A propósito: RE 598.099 (Repercussão Geral), Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 3.10.2011. (...)”

(RMS 59.979/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 16/04/2019)

Feitas estas considerações, não se vislumbra na presente quadra processual, a relevância da fundamentação.

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão agravada.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023